Tribunal: STF
Processo: ARE 1545355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PROVAS CONTUNDENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. MENSAGENS TELEFÔNICAS REVELADORAS DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, que julgou o réu incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo-lhe as penas de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa no valor mínimo. A defesa, irresignada, busca a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a droga apreendida [25g de maconha], destinava-se a consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se as provas trazidas ao processo, em especial os depoimentos dos policiais e as mensagens extraídas dos celulares apreendidos, são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Discute-se, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR As provas produzidas no curso do processo mostramse robustas e são suficientes para a manutenção da condenação. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, uma vez firmes e coerentes, corroborados por diálogos extraídos do aparelho celular do réu, demonstram o envolvimento do apelante com a comercialização de drogas. O depoimento de policiais, quando não demonstrada a parcialidade dessas versões, constitui prova idônea para a condenação (AgRg no HC 854.390/PE). As mensagens recuperadas junto ao celular do acusado comprovam que ele mantinha uma rede de fornecimento de drogas, afastando a tese de uso pessoal da substância apreendida. Mesmo que o réu não tenha sido flagrado em atos de mercancia, a jurisprudência consolida-se no sentido de que o tráfico se consuma com qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, como transportar, guardar ou trazer consigo entorpecente. A tentativa de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas também não prospera, diante das circunstâncias e provas produzidas, que demonstram a destinação comercial do entorpecente apreendido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantendo-se a condenação em seus exatos termos e a correta aplicação das penas. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos depoimentos de agentes públicos, corroborados por mensagens extraídas de aparelhos celulares, a revelar a habitualidade da prática do comércio ilícito de entorpecentes. A configuração do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 não exige a flagrância do ato de mercancia, bastando que se comprove a posse, transporte ou qualquer outra das condutas descritas no tipo penal, diante da existência de elementos aptos a demonstrar a destinação comercial da substância apreendida."



    Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput. Código Penal, art. 61, inciso I.



    Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC 854.390/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe 29/09/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente